Tribunal: TJDFT
Processo: 0725886-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE MÁXIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar para concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Distrito Federal, em face da decisão interlocutória proferida, em 05/06/2024, pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença, 0715258-86.2023.8.07.0016, que deferiu o pleito para que a expedição da RPV seja limitada a 20 (vinte) salários-mínimos, conforme art. 1o da Lei 3.624/05 com a redação dada pela Lei n. 6.618/20.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60728413).
3. Concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a eficácia da decisão de primeiro grau (ID 60813126).
4. Alega a agravante, em síntese, que nos autos ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, foi declarada, pelo Conselho Especial deste e. Tribunal, a inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, por vício de iniciativa, com efeitos ex nunc (data da publicação do acórdão) e eficácia erga omnes. Informa que o acórdão foi publicado em 22/05/2023. Destaca que a decisão determinando a expedição da Requisição de Pequeno Valor (RPV) ocorreu após a data da publicação do acórdão. Diante disso, requer a atribuição do efeito suspensivo da decisão, e no mérito, "o provimento do recurso interposto para determinar a observância do limite de 10 (dez) salários mínimos para expedição de RPV, consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624, de 18 de julho de 2005".
5. A parte requerente, em contrarrazões, aduz que o acórdão proferido pelo e. TJDFT nos mencionados autos da ADI ainda não transitou em julgado e foi reformado uma vez que houve declaração expressa do STF ao declarar a constitucionalidade da lei.
6. Consoante a redação originária do art. 1o da Lei Distrital no 3.624/2005, a expedição do RPV deverá observar a limitação de 10 (dez) salários.
7. A superveniente Lei Distrital 6.618/2020, a qual alterava o valor para 20 salários mínimos, foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desse Tribunal de Justiça (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023). Todavia, em face daquele Acórdão foi interposto o Recurso Extraordinário no 1491414/DF, com decisão proferida pelo STF em sessão virtual realizada entre 21 e 28 de junho de 2024 e publicada no DJe de 04/07/2024. Na ocasião, a Suprema Corte relembrou que no julgamento da ADI 5706/RN, em março de 2024, ficou estabelecida a constitucionalidade da lei de origem parlamentar que altera o teto das obrigações de pequeno valor estaduais. Em consequência, quando do julgamento do RE no 1491414/DF o STF destacou que o entendimento do Conselho Especial do TJDFT não estava alinhado com a recente orientação firmada pela Suprema Corte, de modo que foi dado provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que possibilitou a emissão de RPV até o limite de 20 salários-mínimos.
8. Sendo assim, em conformidade com a decisão do STF no RE no 1491414/DF, constata-se a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020, sendo autorizada a expedição da RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos, a ensejar a manutenção da decisão agravada.
9. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Revogado o efeito suspensivo concedido na decisão monocrática ID 60813126. Sem condenação em honorários advocatícios, considerando o entendimento consolidado na súmula n. 41 da TUJ. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.